Tribunal: TJSP
Processo: 1003483-50.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Alegada contradição do Aresto quanto à repercussão do auxílio-doença na aposentadoria especial. Modalidade de aposentadoria que requer o aperfeiçoamento dos requisitos legais. Percepção do auxílio do qual, embora seja possível presumir o exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, no caso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Alegada contradição do Aresto quanto à repercussão do auxílio-doença na aposentadoria especial. Modalidade de aposentadoria que requer o aperfeiçoamento dos requisitos legais. Percepção do auxílio do qual, embora seja possível presumir o exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, no caso concreto, a curta duração do benefício, por si só, desautoriza a concessão da aposentadoria especial. Laudo técnico elaborado por agente habilitado que infirma a pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003483-50.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ADELITO PEREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI e IPRESB INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13374
2
Voto no 13.374
Embargos de Declaração no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000
Embargante: ADELITO PEREIRA DE ALMEIDA
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BARUERI IPRESB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Servidor público
municipal. Aposentadoria especial. Alegada contradição do
Aresto
quanto
à
repercussão
do
auxílio-doença
na
aposentadoria especial. Modalidade de aposentadoria que
requer o aperfeiçoamento dos requisitos legais. Percepção do
auxílio do qual, embora seja possível presumir o exercício de
atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
no caso concreto, a curta duração do benefício, por si só,
desautoriza a concessão da aposentadoria especial. Laudo
técnico elaborado por agente habilitado que infirma a
pretensão. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adelito Pereira de
Almeida contra V. Acórdão de fls. 1082/1090, que deu parcial provimento ao apelo do
embargante.
O recorrente vislumbra contradição do Aresto, no que toca à análise dos
requisitos da aposentadoria especial, alegando que a percepção da insalubridade computada
como tempo especial não consistiria em matéria devolvida para exame, tendo o decisum até
mesmo reconhecido tal efeito. Aponta obscuridade em relação ao valor probatório do
parecer invocado pelo V. Acórdão, já que, além do PPP se mostrar contrário às conclusões
assinaladas, as funções desempenhadas não deixam dúvidas quanto ao risco a que estava
exposto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13374
3
Rejeitam-se os embargos.
Não se divisam vícios no V. Aresto que, nos limites do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, ensejem a oposição de embargos, na medida em que não havia
lugar para a implantação da aposentadoria especial ao contrário do que o autor sustentou
nas razões recursais (fls. 1055).
Convém ressaltar que o reconhecimento da insalubridade pelo Juízo a quo
não exonera o servidor interessado de comprovar que satisfez os requisitos necessários à
aposentadoria especial. Trata-se de institutos distintos, à luz do regime municipal; e bem
por isso, não há falar-se em matéria incontroversa que autorize a conceder de plano o
direito à inatividade na modalidade almejada.
Os fundamentos da conclusão do V. Acórdão acham-se expostos sem
lacunas, havendo-se apontado que, tendo o Município adotado a disciplina do Regime
Geral, a aposentadoria especial é igualmente condicionada à prestação de serviço contínuo
e permanente, cuja apuração deve ser inequívoca e efetuada de acordo com os parâmetros
delineados:
“No que tange à aposentadoria especial, a Lei Complementar no 434/18
comina ao servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Municipal os
mesmos critérios incidentes no Regime Geral: (...)
E, nessa esteira, a Lei Federal no 8.213/91 preceitua:
(...)
'§ 3o. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13374
4
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido para a concessão do benefício.
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o
artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
(...)
§ 1o. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista.'
Assim, não há dúvidas de que o lapso no qual o servidor gozou auxílio-doença
não obsta o cômputo desse interregno como tempo especial de serviço; na
espécie, todavia, mesmo que se integralizem os exercícios de 2014, 2015 e
2016 em favor do apelante, subsistem as causas que redundaram no
indeferimento do pleito.
Com efeito, de acordo com o parecer lavrado no processo administrativo, 'a
perícia técnica concluiu que no período em que o segurado trabalhou para o
Município de Barueri, ou seja, de 01.07.2008 a 18.12.2018, o servidor não
esteve exposto de modo habitual e permanente a agentes nocivos' (fls.207/208).
Nesse quesito, cumpre enfatizar que a aludida perícia foi efetuada pela
Prefeitura em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos,
observando-se a forma prescrita no § 1o do artigo 58 citado; e, do Perfil
Profissiográfico Previdenciário referido, colhe-se que, no período assinalado,
durante o qual o apelante exerceu as funções de assessor, 'pela descrição das
atividades em PPP apresentado, não fica caracterizada uma exposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13374
5
habitual e permanente a agentes químicos, além de não constar qual o agente
químico a que esteve exposto o trabalhador, tampouco sua concentração, que
para alguns agentes se faz necessário' (fls. 204/205).”
No caso em apreço, a contagem de tempo em que o autor esteve afastado em
auxílio-doença é irrelevante não sendo o tempo de afastamento suficiente para que, com
ele, o autor pudesse se valer da aposentadoria especial.
A integralização necessária seria de outra ordem:
“Com efeito, de acordo com o parecer lavrado no processo administrativo, 'a
perícia técnica concluiu que no período em que o segurado trabalhou para o
Município de Barueri, ou seja, de 01.07.2008 a 18.12.2018, o servidor não
esteve exposto de modo habitual e permanente a agentes nocivos'
(fls.207/208).
Nesse quesito, cumpre enfatizar que a aludida perícia foi efetuada pela
Prefeitura em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos,
observando-se a forma prescrita no § 1o do artigo 58 citado; e, do Perfil
Profissiográfico Previdenciário referido, colhe-se que, no período assinalado,
durante o qual o apelante exerceu as funções de assessor, 'pela descrição das
atividades em PPP apresentado, não fica caracterizada uma exposição
habitual e permanente a agentes químicos, além de não constar qual o agente
químico a que esteve exposto o trabalhador, tampouco sua concentração, que
para alguns agentes se faz necessário' (fls. 204/205).
Convém ressaltar que a mera percepção do adicional de insalubridade não
infirma as conclusões periciais (...)”.
Vale ressaltar que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe
ao requerente, que, no caso, não contrapôs nenhum elemento de convicção que infirmasse a
presunção de legitimidade de que os atos administrativos são dotados, salvo a percepção do
adicional de insalubridade, cuja ocorrência é insatisfatória à comprovação das condições
especiais que ensejam a aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003483-50.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13374
6
E, quanto às demais alegações, notadamente em relação à nomenclatura
divergente dos cargos, verifica-se que tal circunstância não se mostra relevante ao desate
cumprindo rememorar que “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RTJESP 115/207).
Por fim, ao reafirmar a validade da sistemática legal, de outro lado, o V.
Aresto afasta, tácita e logicamente, o relevo constitucional que o embargante pretende
atribuir à discussão da matéria; e não é preciso desenvolver analiticamente esse ponto ante
o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que adota a metodologia do
prequestionamento ficto :
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR